Tribunal: TJMT
Processo: 1001667-08.2017.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001667-08.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Ato / Negócio Jurídico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE SÉRGIO BACON (APELADO), LOURDES MARIA GAIO BACON - CPF: 444.384.350-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), DEVANIL APARECIDO BARBOSA - CPF: 819.693.849-72 (APELANTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), SERGIO BACON - CPF: 176.248.350-53 (APELADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001667-08.2017.8.11.0040- Sorriso.

Apelante
:
Devanil Aparecido Barbosa.

Apelado
:
Espólio de Sergio Bacon.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – PRECLUSÃO – DESNECESSIDADE -

AGIOTAGEM – PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo
, até porque é cediço
que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência do Tema 564, do STJ.

No caso, conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar os cheques emitidos, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida, e afirmar o pagamento do débito

por terceiro.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001667-08.2017.8.11.0040- Sorriso.

Apelante
:
Devanil Aparecido Barbosa.

Apelado
:
Espólio de Sergio Bacon.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Devanil Aparecido Barbosa
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos
da A
ção Monitória n.
1001667-08.2017.8.11.0040,
proposta pelo
Espolio de Sérgio Bacon
, representado pela inventariante Lourdes Bacon, que julgou improcedente os embargos monitórios e declarou constituído de pleno direito o título executivo no valor de
R$ 45.814,45 (quarenta e cinco mil oitocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos)
, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, insurge-se o requerido, ora apelante, alegando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova oral requerida nos embargos monitórios e reiterada quando do pedido de especificação de provas.

Contrarrazões pelo apelado no Id n. 141684745, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001667-08.2017.8.11.0040- Sorriso.

Apelante
:
Devanil Aparecido Barbosa.

Apelado
:
Espólio de Sergio Bacon.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta objetivando a constituição em título executivo o débito no valor de R$ 45.814,45 (quarenta e cinco mil oitocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos)
,
oriundo de cheques prescritos.

O requerido opôs embargos monitórios buscando o reconhecimento da inexigibilidade do titulo executivo, fundamentado na ilicitude da
causa debendi
do cheque, oriundo da prática de agiotagem.

O juiz
a quo
julgou improcedentes os embargos monitórios aviados pelo embargante, ora apelante, e constituiu em título executivo judicial o débito reclamado.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o embargante, ora apelante, sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, à revelia do pedido de produção de prova oral nas razões dos embargos e quando da manifestação para especificação de prova.

Baldados os argumentos trazidos, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto,
a relação contratual esta devidamente comprovada pela juntada da cártula emitida pelo recorrente, que não contesta a emissão do título, divergindo quanto à licitude do negócio entabulado, que alega ter sido originário da pratica de agiotagem.

No ponto, sustenta que a produção da prova testemunhal é imprescindível para comprovar a origem ilícita da dívida. Todavia, instado a apresentar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, logo, preclusa a pretensão, e o pedido genérico de produção de prova na peça inicial, não configura cerceamento de defesa.

Desta feita, não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

De mais a mais, a ação monitoria fundada em cheque prescrito, ajuizada cem face do emitente, é dispensável menção ao negocio jurídico subjacente à emissão da cártula, como já sedimentado na diretriz jurisprudencial firmada pelo STJ ao
julgar o REsp 1.094.571/SP,

sob o rito dos recursos repetitivos, no qual a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma do Tema 564, segundo a qual “E
m ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.”

Além disso, não há ilegalidade na realização de empréstimo de valores entre particulares, pratica que, por si só, não configura agiotagem.

No caso, não há comprovação mínima de ter havido cobrança de juros abusivos com pratica de usura, pois as alegações do apelante pautaram-se no empréstimo do cheque a terceira pessoa, que, por sua vez, teria buscado crédito com o apelado, garantindo a dívida com a cártula.

Pontuou, ainda, o pagamento da dívida pelo terceiro, que teria negociado diretamente com o falecido, agora espólio, parcelando o débito e quitando a dívida.

Nesse desiderato, a comprovação da cobrança indevida, dispensa prova oral, insuficiente para comprovar a alegação, que, acresço, ainda que mediante a prática de juros abusivos, a comprovação do pagamento se faz por prova documental, não apresentada no caso em pauta.

Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS– EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – TÍTULOS EMITIDOS EM GARANTIA À NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE TIO DA DEMANDADA E A CREDORA – IRRELEVÂNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – TEMA 564 DO STJ – AGIOTAGEM E QUITAÇÃO NÃO COMPROVADOS PELA DEVEDORA – RECURSO DESPROVIDO.

À vista da tese paradigma do Tema 564 do STJ, segundo a qual “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula dada a autonomia e abstração dos títulos de crédito, pouco importa se foram emitidos como garantia de negociação realizada entre o tio da requerida/embargante e a empresa embargada, uma vez que se desvinculam do negócio jurídico que os originaram.

Não comprovado pela requerida a prática de agiotagem pela autora, tampouco a quitação da dívida, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial
”. (RAC n.

1003962-95.2018.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J.

26.10.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO AJUIZADA CONTRA O EMITENTE DA CÁRTULA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO RECURSAL – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA “CAUSA DEBENDI” PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA DA ALEGADA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Devem ser rejeitadas preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa arguidas em ação Monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente pelo portador, pois, conforme jurisprudência do eg. STJ, “em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”, pois, “sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele” (REsp nº 1.094.571/SP e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF). 2. Embora o autor da ação Monitória não precise mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, nada impede que o réu, em Embargos Monitórios, discuta a “causa debendi”, cabendo-lhe, porém, a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da ação Monitória se não há sequer início de prova da alegada prática de agiotagem, mas apenas elementos circunstanciais de celebração de contrato de empréstimo por pessoas físicas”
. (RAC n.

0007327-40.2019.8.11.0004, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Joao Ferreira Filho, J. 02.08.22, negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO - VALIDADE - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA AGIOTAGEM - PARCELAS PAGAS - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, § 1º, do CPC, o que não restou demonstrado.

II - Não tendo sido comprovada a prática de agiotagem, nem do pagamento parcial, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial”.
(RAC n.

1003957-73.2018.8.11.0003, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 20.07.22)

Em suma, há tênue argumentação de agiotagem que não tem sequer indícios suficientes para sua configuração.
Dessa forma, não há como presumir a abusividade na negociação realizada entre as partes, sem que haja prova de um único pagamento.

Desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honraria nesta instância recursal, a teor do que prevê o §11 do art. 85 do CPC, que arbitro em 15%.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022